Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. APÓS O DECURSO DE MAIS DE 20 ANOS. ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DO CRÉDITO DOS PATRONOS DAS PARTES. CRÉDITO PRINCIPAL DESGUARNECIDO. ATUAÇÃO TEMERÁRIA E DE MÁ-FÉ DOS ADVOGADOS. ABUSO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil consagrou de forma expressa o princípio da boa-fé objetiva, preconizando que todos os sujeitos processuais devem adotar uma conduta processual de lealdade, probidade e boa-fé (artigo 5o). Nesse contexto, mostra-se vedada a adoção, por parte dos sujeitos processuais, de condutas contraditórias ou temerárias, a exposição de fatos não condizentes com a verdade ou de narrativas que busquem ludibriar o julgador ou o uso do processo para conseguir objetivo ilegal (artigo 80).

2. Os advogados tem direito de perseguir os honorários sucumbenciais, os quais consistem em verba de caráter alimentar e autônoma em relação ao crédito dos patrocinados. No entanto, a adjudicação de bens imóveis exclusivamente em favor dos patronos e em detrimento do crédito principal dos clientes e/ou de seus herdeiros, mesmo após o decurso de mais de 20 anos do início da execução do crédito principal, em razão de uma atuação temerária e baseada em informações inverídicas, inclusive após o falecimento dos credores, traduz-se em verdadeiro abuso de direito e violação à boa-fé processual.

3. Considerando-se que a execução de origem diz respeito ao crédito principal reconhecido por sentença transitada em julgado e que a adjudicação de bens teve como base tão somente o crédito concernente aos honorários sucumbenciais, em decorrência de claro abuso de direito, mostra-se nula a adjudicação de bens, impondo-se a realização de nova adjudicação, observando-se a proporcionalidade entre o crédito principal e o concernente aos honorários sucumbenciais.

4. Demonstradas a má-fé processual e a atuação temerária dos agravados, cabível se mostra sua condenação por litigância de má-fé, na forma do artigo 80, incisos II, III e V, do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.